Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723275-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO TAKASHI FUKUOKA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 37620219 dos autos de origem) que, na Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar que lhe move Cláudio Takashi Fukuoka, rejeitou a prescrição suscitada e declarou saneado o feito. Em face de decisão de não conhecimento do recurso (ID 12222461), o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 12957629) que foi provido (ID 15177254). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 7/2/2020, julgando o pedido procedente em parte (ID 55810791 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator